Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018462-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), EDGAR SOARES DO PRADO - CPF: 034.847.001-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por Edgar Soares do Prado

contra decisão que negou provimento ao recurso (Id. 27369980).

Assegura que “
a demanda originária, por evidente, vai demandar procedimento de liquidação de sentença para apurar o que é devido, cujo procedimento (de liquidação) é manifestamente incompatível com o sistema do Juizado Especial
.
”.
Ademais, “
tratando-se de pedido ilíquido, como no caso, fica excluída, de plano a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/1995
”.

Assevera que “
o que vai definir a competência do Juizado Especial não é nem a matéria (URV), nem a complexidade da demanda, e sim a questão do pedido, se certo e determinado, e se, de pronto, se mantém dentro do limite legal de 60 salários mínimos”
.

Requer o provimento do recurso “
para cassar a decisão origem que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Contrarrazões (Id. 29978491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de
ação ordinária
proposta por
Edgar Soares do Prado
contra o
Município de Cuiabá
, proposta em 24 de setembro de 2019, atribuiu-se à causa o valor de R$ 11.255,40: onze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos (Processo Judicial Eletrônico no 1041884-22.2019.8.11.00041, Primeira Instância, petição inicial, Id. 24213305, fls. 13), presente pedido de “
recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores públicos estaduais
”.

A decisão objeto do agravo de instrumento é do teor seguinte:

[...]
Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018),
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que ‘a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos’. Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, ‘o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas’. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza absoluta. Nesse sentido:

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018).

Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2o, parágrafo 1o, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

[...]
(Processo Judicial Eletrônico no 1041884-22.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 26718483, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Por outro lado, é necessário pontuar que a demanda
de cobrança
não está prevista no rol do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É de se registrar que os Juizados Especiais da Fazenda Pública passaram a ter competência plena em razão do transcurso do prazo previsto no artigo 23, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009: “
Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos
”.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Dessa forma, por se tratar de pretensão não superior a sessenta (60) salários mínimos, os autos de origem devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é competente para processamento dos feitos previstos na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020